Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-87.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I DA LEI No 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE INEXISTENTE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. EXTINÇÃO DO INDEXADOR (BTN). PENA DE MULTA AFASTADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O crime tributário previsto no art. 1o da Lei no 8.137/1990 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, todas elas de natureza fraudulenta.

2. Não há que se falar em ausência de dolo na conduta dos acusados, pois os réus eram os únicos responsáveis pela administração da empresa e, nessa condição, deveriam escriturar os livros corretamente e recolher os impostos devidos.

3. O valor original suprimido é o que define o grave dano à coletividade (art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/90), excluindo-se os juros e multas eventualmente aplicados. O STJ possui entendimento de que a quantia a ser considerada como vultosa, justificando a majorante, deve superar 1 (um) milhão de reais, a depender do caso concreto, o que não é o caso dos autos, cujo valor original do débito foi apurado em patamar inferior ao estabelecido pela Corte Superior. Precedentes.

4. A avaliação negativa da culpabilidade com fundamento na quantidade de condutas praticadas, caracterizando a continuidade delitiva, configura bis in idem, uma vez que o número de delitos cometidos deve ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena na fração correspondente ao crime continuado.

5. Diante da extinção da unidade de valor da multa cominada ao tipo penal (BTN), não há que se falar na aplicação de pena pecuniária, pois é vedada a analogia in malam partem.

6. Não se afigura possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, conforme orientação do STF e do STJ.

7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.